Tribunal: TJDFT
Processo: 0037825-81.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CC REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. OCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL PÚBLICO. ATUAÇÃO DA AGEFIS. AUSÊNCIA DE TOLERÂNCIA POR PARTE DO ESTADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. DEVIDA. MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de compra e venda entabulado entre as partes, em razão da não comprovação de pagamento por parte do réu.
2. Conforme o art. 932, inciso III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Contando o recurso do réu com fundamentos dissociados da sentença, impõe-se o seu não conhecimento.
3. No presente caso, não há como afirmar que a alteração documental exposta na perícia teve como objetivo alterar a verdade dos fatos e utilizar do processo para conseguir objetivo ilegal. Condenação em litigância de má-fé rejeitada.
4. Uma vez ser o bem em litígio público, as proteções possessórias não podem ser oponíveis contra o Estado, pois com relação a este, trata-se de mera detenção física pelo particular, tendo em vista a ocupação precária, não amparada por autorização que lhe permita permanecer no imóvel. No caso, verificada a atuação da AGEFIS no imóvel público, não há como requerer nos autos a reintegração de posse, pois verificada não haver mais a tolerância por parte do Estado.
5. Nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC, “quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”
6. Não restando caracterizado o intuito protelatório com a oposição dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
7. De acordo com o artigo 86 do Código de Processo Civil, que norteia o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. No caso, necessária a redistribuição do ônus sucumbencial, impondo para cada parte o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa.
8. Apelação do réu não conhecida. Recurso da autora conhecido e parcialmente provida.